Tribunal: TJDFT
Processo: 0734707-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável.
2. Em atenção ao Princípio da Cooperação ou Colaboração, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o Magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional.
3. Deve, pois, o Juiz adotar as medidas cabíveis para localização de bens passíveis de penhora, inclusive com a realização de consulta a todos os sistemas informatizados disponíveis ao Juízo.
4. É plausível a busca de ativos financeiros do devedor através do SISBAJUD utilizando-se da ferramenta denominada teimosinha, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo Magistrado pelo período de 30 (trinta) dias ou mais, a fim de possibilitar o êxito na execução judicial.
5. Recurso conhecido e provido.